Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710175-28.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DOS SANTOS FERREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BRUNO DOS SANTOS FERREIRA em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, no bojo da Ação Declaratória c/c Revisional no 0710175-28.2023.8.07.0004, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Contrarrazões no ID 61152547 contrapondo as razões recursais. Em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, o não provimento do recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024 15:06:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador